Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711914-82.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ADRIANA GAVAZZONI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ADRIANA GAVAZZONI: “Cuida-se de impugnação à penhora de dinheiro realizada pelo Sisbajud (ID 118097122). A executada argumenta, em apertada síntese, que os valores bloqueados são impenhoráveis. Alega que os valores “são repassados para custeio de despesas condominiais, inclusive para o pagamento dos salários e encargos trabalhistas dos funcionários do condomínio”. Diz que a execução se encontra excessiva, pois a taxa utilizada pelo exequente não é a Selic. Intimado, o exequente postulou pela rejeição do pedido e aplicação das penas por ato atentatório à dignidade da jurisdição (ID 119451029). É o breve relato. DECIDO. Da impenhorabilidade: O executado argumenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois são utilizados para custeio de despesas condominiais. Não prospera o argumento. Uma vez que os valores foram bloqueados na conta bancária da executada, competia a esta uma prova robusta de que os valores pertenciam a terceiros. Repare que a mera argumentação de que o dinheiro é utilizado para custeio de despesas condominiais não torna o bloqueio de tal dinheiro impenhorável. Não há prova nos autos de que a conta em que foi penhorado o valor é utilizada exclusivamente para recebimento das verbas para custeio do condomínio. Noutro giro, pouco importa a destinação que a executada iria dar ao dinheiro, até porque receber valores para custeio de taxas condominiais é inerente à sua atividade comercial, de modo que deve buscar outros meios de arcar com seus compromissos financeiros. Nos termos do art. 789, CPC: “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Por fim, como bem observado pelo exequente, o contrato de ID 118097115, indica em sua cláusula 5a, o término do período de vigência em 2013, logo, conforme documento apresentado pelo próprio executado, o contrato sequer está em vigor. Do excesso de execução: Não conheço do presente argumento, uma vez que a possibilidade de impugnar os índices utilizados para atualização monetária e juros moratórios se encontra preclusa. A referida preclusão ocorreu quando a executada não apresentou impugnação, baseada no art. 525, §1o, inciso V, do CPC, quando intimada da decisão de ID 104301050. Neste momento, a exequente já tinha apresentado planilha com todos os índices e encargos utilizados para composição do débito. Diversamente do que alega a executada, apresente matéria não é de ordem pública, mas sim, de interesse meramente privado, portanto, sujeito à preclusão. Assim, não conheço da tese de excesso de execução. Do ato atentatório à dignidade da jurisdição: Não vislumbro a configuração dos elementos necessários para reconhecimento da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. De fato, somente se mostra imbuído pela má-fé o litigante que, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte, de modo que "se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10 ed. São Paulo: RT. p. 213). Assim, tendo em vista a não presunção da má-fé e o reconhecimento da possibilidade do livre exercício do direito de ação, a identificação da litigância de má-fé careceria da comprovação inequívoca do mero intuito de prejudicar o exequente, o que não se faz presente. Reforço, ainda, que, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, o colendo Superior Tribunal de Justiça pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade (3a Turma, Resp 418342- PB, DJU de 05.08.2002, p. 337, rel. o e. Min. Castro Filho). Na espécie, o incidente apresentado pela executada decorre do exercício regular de um direito. Assim, indefiro o pedido de aplicação da pena de ato atentatório à dignidade da jurisdição. Nesse sentido, REJEITO a impugnação, mantendo-se a constrição. Transcorrido o prazo de recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, libere-se em favor da parte exequente o valor depositado por meio de alvará. Sem honorários (S. 519/STJ).” A Agravante sustenta que o valor constrito advém do contrato de pagamento de rateio de despesas condominiais celebrado com a União Federal. Salienta que a quantia bloqueada foi repassada para o pagamento das despesas condominiais, dentre as quais salários e encargos trabalhistas dos funcionários. Pondera que a adequação da taxa de juros moratórios e da correção monetária não viola a coisa julgada nem se submete a preclusão. Acrescenta a aplicação da taxa SELIC como única indexadora para atualização dos cálculos da condenação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 13.329,40 e a aplicação taxa SELIC como única indexadora. Preparo recolhido (34480238). É o relatório. Decido. Ao ser determinado o bloqueio eletrônico autorizado pelo artigo 854, caput, do Código de Processo Civil, via de regra não são conhecidas as fontes que alimentam os ativos bancários do executado. Por conta disso, cumprida a ordem de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que as quantias depositadas correspondem a alguma das hipóteses de impenhorabilidade, na esteira do que estatui o artigo 854, § 3o, inciso I, da Lei Processual Civil, verbis: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” Trata-se, pois, de ônus que a legislação processual impõe ao executado para que possa ser levantada ou desconstituída a ordem de indisponibilidade. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC). (Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277)” Não obstante a clareza dessa incumbência probatória, a Agravante não demonstrou que o dinheiro bloqueado está protegido por alguma regra de impenhorabilidade e assim ao juiz da causa não restou alternativa senão manter a constrição. A propósito do tema, vale colacionar o seguinte julgado este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 12/02/2019)” Não há, com efeito, indicativo de que o valor bloqueado se adeque a qualquer das hipóteses de impenhorabilidades descritas no artigo 833 do Código de Processo Civil. O extrato de fl. 43 ID 34480245 não especifica a natureza dos valores bloqueados e nenhum outro elemento de convicção foi aportado aos autos com vistas a descortiná-la. Excesso de execução deve ser suscitado mediante impugnação ao cumprimento der sentença, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Superada a impugnação ao cumprimento de sentença, qualquer discussão sobre a composição do débito e dos índices de atualização encontra óbice na preclusão consumativa, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil. É de se destacar que o incidente previsto no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, tem objeto definido e por isso não comporta dedução de questões alheias à penhora, sobretudo atinentes a matéria preclusa. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator